Tribunal: STF
Processo: Rcl 25352
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Vícios processuais na petição inicial. Súmula nº 734/STF. Diferimento do prazo para realizar o saneamento para o momento da interposição do recurso. Descumprimento de ônus processual. Não conhecimento do agravo regimental.



    1. Indeferimento liminar da reclamação com fundamento na Súmula nº 734/STF.



    2. Descumprimento do ônus processual de saneamento de vícios na petição inicial com prazo diferido para o momento da interposição do recurso.



    3. Agravo regimental do qual não se conhece.